Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713831-70.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA NOGUEIRA FARIA DECNOP, ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS, MARIA HELENA NOGUEIRA FARIA RECORRIDO: BENEDITO RORIZ DE PAIVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADIMPLÊNCIA. NÃO REFUTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA. 1 – A ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, nem é permitido adotar comportamento contraditório àquele celebrado em contrato, com o intuito de discutir a legalidade do próprio pacto que firmou (tu quoque). 2 – O contrato celebrado vincula aos contratantes, e dele se extraem os deveres e obrigações recíprocas, tornando legítima a pretensão do locador de cobrar os encargos locatícios inadimplidos e não refutados pelos locatários. O pedido de compensação pela edificação realizada no imóvel foi delimitado no contrato e atingiu sua finalidade, a impedir, in casu, a duplicidade de igual pretensão. 3 – Negado provimento ao recurso. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, caput, 2o, caput e inciso I, 13, caput e parágrafo único, e 15, caput, todos da Lei Complementar Distrital 766/2008, 114, §1o, inciso I, e §2o, 166, caput e inciso II, 168, caput e parágrafo único, 169, 421 e 422, todos do Código Civil, porque não é possível alugar nem cobrar aluguel de calçada por parte de quem não detém a posse do bem público; c) artigos 884 a 886, 1.248, inciso V, 1.253, 1.255 e 1.256, todos do CCB, renovando a alegação de enriquecimento ilícito do locador pela acessão que realizaram no imóvel (compensação do valor do prédio com as dívidas dos aluguéis). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, caput, 2o, caput e inciso I, 13, caput e parágrafo único, e 15, caput, todos da LCD 766/2008, por ser aplicável, por analogia, o verbete sumular 280 do Supremo Tribunal de Federal, que veda o exame da ofensa de direito local (AgInt no REsp 1.992.186/AP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 15/6/2022). Igualmente não devem transitar as apontadas ofensas aos artigos 114, §1o, inciso I, e §2o, 166, caput e inciso II, 168, caput e parágrafo único, 169, 421, 422, 884 a 886, 1.248, inciso V, 1.253, 1.255 e 1.256, todos do CCB, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 34194522 – Págs. 7/8 sobre a relação locatícia e o alegado enriquecimento ilícito do locador, verbis: Observa-se que o objeto da ação são os valores de aluguéis inadimplidos pelos réus no período de 02/2020 a 01/2021 e mais três parcelas referentes ao valor do seguro contra incêndio. Em 28/09/2010, os litigantes celebraram contrato de locação, para viger pelo período de 60 meses, tendo por objeto o imóvel comercial situado à SCLS 202, bloco A, loja 12 – parte fundos (puxadinho) – Asa Sul – Brasília/DF (01/10/2010 a 30/09/2015 - ID 32765867, pp. 1-9). Mantido o mesmo objeto, em 01/10/2015 as partes entabularam o termo aditivo ao referido contrato, cuja vigência foi estendida por mais 60 meses (de 01/10/2015 a 30/09/2020 - ID 32765867, pp. 1-9). Na defesa, os réus informaram que o contrato foi extinto e as chaves do imóvel entregues em 22/01/2021 (ID 32766231, p. 2). De início, impõe-se destacar, que a relação jurídica que envolve os litigantes diz respeito ao contrato firmado entre eles, não se discutindo, neste feito, quaisquer temas relativos à origem da propriedade ou da posse exercida pelo locador sobre o imóvel disponibilizado à locação pelos apelantes. A esse respeito, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece no art. 18 que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, as ilações formuladas pelos apelantes acerca da invasão, uso indevido, ou edificação irregular (realizada por eles no imóvel), ainda que em área pública, dispensam pronunciamento judicial, eis que eventual direito concernente ao Distrito Federal, que sequer é parte nos autos, não é objeto do debate. (...) Como os apelantes declararam, expressamente, que tinham ciência da natureza do imóvel (ID 32766303, p. 9) e, ainda assim celebraram o contrato, incumbia a eles o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo que o pacto escrito, que instrui a inicial, é suficiente para extrair a legitimidade do locador em demandar pelos valores inadimplidos pelos locatários. Vale destacar que os apelantes (réus) não refutaram a alegação de inadimplência, nem se ocuparam em comprovar que já teriam realizado o pagamento dos valores exigidos, legitimando o exercício da pretensão autoral conforme exposta na prefacial. No tocante à compensação, o raciocínio empregado pelo julgador singular ao indeferir o pedido se mostra condizente com a intepretação do contrato firmado entre os litigantes, pois na vigência do pacto original, ou seja, antes de ser aditado (cláusula 4.1 – ID 32765867, p. 2), as partes firmaram acordo compensatório que atingiu sua finalidade, o que impede a duplicidade de igual pretensão. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015